Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702768-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO AIRES NOLETO NETO, ALEONIRA E SILVA DE FREITAS, ANA CHRISTINA MARINHO MARQUES DA SILVA, ANA MARIA VASCONCELLOS DE CARVALHO CHAGAS, ANDREIA DE JESUS SANTOS KIFER, ANTONIA MARIA BARBOSA DE ARAUJO LOPES, BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA, CARMEN LUCIA DA COSTA COELHO GUERARD, CLAUDIO NOGUEIRA AUCELIO, DENISE DE CARVALHO SILVA VARGAS, EDENIA GOMES DE MIRANDA COSTA, ELVI MARI MACIEL MATTOS, ESTHER GILDA DREFAHL, FATIMA LEONEL BARBOSA NUNES, FLORISA AIRES DE MATOS, GIOVANNI FIALHO NETTO, IVONNILSON BRITO GUIMARAES, JOSE ARMANDO PEREIRA DA SILVA, JOSE LOPES DOS REIS, JOSE RENATO DA SILVA, KATHIA MARIA CANTUARIA PEREIRA DA SILVA, LISETE REY CARNEIRO, LUIS ANTONIO SVIECH, LUZANIRA FONTENELE PARENTE, MARCIA MARIA MORAES MUNIZ, MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA, MARIA JOSE DE SOUSA, MARIA LUCIA FEITOSA BRAGA SOUSA, MARILDA HELENA BREGLIO DE VASCONCELOS, VERONICA MARIA ALMEIDA CAMPOS, WILMA TRINDADE DE ASSIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, mas em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (BANCO DO BRASIL S/A), via postal (Setor Bancário Sul, Quadra 01, Lote 32, Bloco C, Edifício Sede III, 7o andar, Brasília/DF, CEP: 70073-901) para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator